Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhes condenarem, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Irresignados, os recorrentes requerem a improcedência do pedido inicial.
2) Os recorrentes arguiram as preliminares de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da decretação da revelia e de ausência de interesse de agir. Alegaram que não comparecimento à audiência de conciliação ocorreu por culpa do judiciário, em razão de erro no QR Code constante nas respectivas intimações, o qual lhes direcionou para sala diversa. Destacaram que tentaram justificar o não comparecimento à audiência, por e-mail. Argumentaram que o autor omitiu a informação que as partes entraram em acordo para a realização dos serviços em oficina indicada pelos recorrentes, para qual o veículo foi levado. Afirmaram que o conserto chegou a ser pago e que o recorrido, por vontade própria, retirou o carro da oficina. Sustentaram que não há verossimilhança nas alegações do autor e que não existe dano material a ser reparado. tentaram apresentar as justificativas do não comparecimento à audiência. Recurso próprio, tempestivo (ID 40515111) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40415136).
4) Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No caso, o recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, uma vez que a declaração de ID 40415118 não se mostra suficiente para atestar o alegado erro no QR Code constante nas intimações. Os recorrentes, 3 dias após a data da audiência, no dia 23/06/2022 (ID 40415121), receberam formulário e orientações para apresentarem suas justificativas quanto ao não comparecimento à audiência, contudo se mantiveram inertes. O não comparecimento dos réus na audiência de conciliação, a falta de apresentação de justificativa tempestivamente, além da ausência de contestação, resulta na decretação da revelia, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância que lhe é devida. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6) Em relação à produção de prova em sede recursal, a juntada de documento novo após a sentença somente é admissível se referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o documento de ID 40415122 e o diálogo de ID 40415123 apresentados pelos recorrentes, não se referem a documentos novos, uma vez que tratam de fatos ocorridos no período de 24/02/2022 a 07/03/2022, sendo que os recorrentes não lograram êxito em comprovar justa causa que lhes impediram de juntar tais documentos anteriormente. O recorrido, por sua vez, produziu provas que embasem suas alegações, nos termos das fotografias de ID 40411434, do boletim de ocorrência (ID 40411433) e do diálogo entre as partes (ID 40411457). Comprovado, portanto, que os recorrentes não arcaram com o conserto do veículo, cabe a eles a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido.
7) Recurso conhecido. Preliminares de nulidade de sentença e de falta de interesse de agir rejeitadas. Não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.